Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE. EXERCÍCIO DA POSSE.

I – A competência para processar e julgar ação de imissão de posse de bem imóvel é o da situação da coisa (art. 47 do CPC).

II – A ação de imissão de posse é uma ação petitória, na qual o proprietário, fundamentado no título de propriedade, busca a posse do bem. O ocupante irregular de área pública não detém título de propriedade para propor ação de imissão de posse.

III – É improcedente o pedido de proteção possessória exercido contra aquele que, comprovadamente, não exerce a posse sobre o bem.

IV – Apelação desprovida.